Tribunal: TJSP
Processo: 2094356-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Gratuidade processual – Indeferimento - Confirmação – Dados extraídos do conteúdo da demanda e exame concreto da documentação disponível incompatíveis com o pedido formulado, ainda que se tenha em conta a presunção prevista no art. 99, §3o do CPC/2015 - Pretendida uma mera relativização de critérios - Ausência dos requisitos para o deferimento do pedido formulado - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094356-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARCELO
CAMPOS ASSUMPCAO BUENO, é agravado VALTUIRO FERREIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094356-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agr. de Instr. 2094356-55.2020.8.26.0000
Agravante: Marcelo Campos Assumpcao Bueno
Agravado : Valtuiro Ferreira Lima
Número de origem: 1022363-63.2019.8.26.0562
Voto no 16.282 JV
EMENTA
Gratuidade processual Indeferimento - Confirmação Dados
extraídos do conteúdo da demanda e exame concreto da
documentação disponível incompatíveis com o pedido formulado,
ainda que se tenha em conta a presunção prevista no art. 99, §3o do
CPC/2015 - Pretendida uma mera relativização de critérios -
Ausência dos requisitos para o deferimento do pedido formulado -
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 11a Vara Cível da Comarca de Santos, que, em
sede de ação de cobrança, indeferiu pedido de
gratuidade judiciária formulado pelo recorrente
(requerido), determinando “a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas
processuais, se o caso, no prazo de 10 (dez) dias”
(fls. 229 dos autos de origem).
Irresignado, o agravante sustenta que não
possui condições de pagar as custas judiciais sem
prejuízo do próprio sustento e de sua família,
acrescentando que, por conta do decreto estadual
instituidor da medida de quarentena vinculada à
epidemia do Covid 19 (“Coronavírus”), foi obrigada
a encerrar as atividades de sua empresa, o que
agravou ainda mais sua situação financeira. Afirma
que os holerites e declarações de imposto de renda
apresentados
comprovam
a
hipossuficiência,
não
sendo
imperativa, para concessão do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094356-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
postulado, a situação de miserabilidade. Pede seja
dado
provimento
ao
recurso,
inclusive
com
a
concessão de efeito suspensivo, para que lhe seja
concedida a gratuidade processual (fls. 01/11).
Foi
parcialmente
concedido
o
efeito
suspensivo ao recurso, para que não seja exigido o
recolhimento
de
eventuais
custas
judiciais
e
despesas processuais até julgamento do presente
recurso (fls. 48/49).
Em contraminuta, o agravado postula seja
mantida
a
decisão
recorrida,
condenando-se
o
recorrente ao pagamento de multa por litigância de
má-fé (fls. 53/57).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravado ajuizou ação de cobrança em face
dos requeridos narrando, em síntese, que as partes
celebraram contrato de compra e venda de estabelecimento
comercial e que os requeridos
deixaram de adimplir obrigações contratuais e lhe
causaram prejuízo no montante de R$ 165.222,42
(cento e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e
dois reais e quarenta e dois centavos) (fls.
12/16).
Os
requeridos
apresentaram
contestação,
argumentando, em suma, que as partes celebraram
acordo verbal, ficando acordada a dissolução do
contrato de compra do estabelecimento comercial,
bem como a quitação do passivo existente. Os
requeridos impugnam os valores cobrados e pedem a
improcedência
da
ação.
Postularam,
ainda,
os
benefícios da gratuidade judiciária (fls. 67/78).
Proferida a decisão atacada, os benefícios
postulados foram, no entanto, indeferidos e o
recorrente pretende reforma, mas o recurso não
comporta provimento.
Saliente-se, de início, que, embora a
contestação tenha sido ajuizada por ambos os
requeridos, em peça conjunta, o presente recurso
foi interposto apenas em nome de Marcelo Campos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094356-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assumpção Bueno, sendo apreciada, então, apenas em
relação a este único réu recorrente, a insurgência
em face do indeferimento dos benefícios postulados.
Cabe mencionar que o inciso LXXIV do artigo
5° da Constituição da República dispõe que: “o
Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de
recursos”. A gratuidade judiciária constitui uma
garantia individual, mas se impõe também a real
necessidade; e, atestada a hipossuficiência, defere-
se o benefício.
Em se cuidando de pessoa física, a confirmação da hipossuficiência econômico-
financeira pode ser feita, de início, a partir de
uma presunção relativa, admitido, dado o texto do
§3o do artigo 99 do CPC de 2015 (correspondente ao
artigo 4o da Lei 1060/1950), fato provável tido
como verídico.
No caso em apreço, porém, a natureza da
demanda e o montante discutido não condizem com a
alegada situação de hipossuficiência financeira,
somando-se os dados amealhados nos autos.
A
agravante
apresentou
documento
demonstrando que aufere vencimento líquido no valor
de R$ 3.002,55 (três mil e dois reais e cinquenta e
cinco centavos) (fls. 35). Na declaração de renda
envida à Receita Federal, por sua vez, foi
declarado rendimento mensal no valor de R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), decorrente de
aluguéis. Foi, também, declarado o recebimento de
lucros e dividendos da Lima Park Estacionamentos
Ltda ME e da M. Campos A. Bueno
Estacionamento
Ltda, no valor anual de R$180.000,00 (cento e
oitenta mil reais). No mais, o recorrente declarou
ser titular de imóveis, veículos e de quotas
sociais da M. Campos A. Bueno
Estacionamento
Ltda, possuindo um patrimônio declarado no valor de
R$ 824.900,00 (oitocentos e vinte e quatro mil e
novecentos reais) (fls. 36/46). Tais dados não se
coadunam, evidentemente, com uma situação de hipossuficiência financeira, contrariando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094356-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
alegações formuldas nas razões recursais e denotando a possibilidade de ser arcada a responsabilidade pelo pagamento de custas e despesas processuais sem comprometimento do
sustento pessoal e familiar.
É pretendida, aqui, isso sim, uma mera
relativização de critérios, cabendo enfatizar que o
benefício postulado está reservado para aqueles
que, efetivamente, não ostentam condições financeiras de realizar o pagamento de taxa
judiciária e arcar com as despesas do processo, o
que não é o caso, colocando-se o recorrente em
posição muito melhor do que a maior parte da
população.
Considerados
os
elementos
disponíveis,
enfim, o indeferimento do pleito enfocado mostra-se
correto, visto que o teor da documentação acostada
aos autos não se mostra compatível com a concessão
dos benefícios da gratuidade processual.
Nada há, assim, para ser alterado na
decisão atacada.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator